Tribunal: TJDFT
Processo: 0725231-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Keli Cristina Mendes contra decisão do i. juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, em ação de divórcio e partilha de bens com pedido de fixação de alimentos entre cônjuges, movida pela agravante em desfavor de Marcus Vinicius Moreira Vasconcelos, processo, 0707592-35.2021.8.07.0006 (Id 96344416 do processo de referência) indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios, sob o fundamento de que os alimentos entre cônjuges só devem ser arbitrados em caso de extrema necessidade, o que entendeu não se verificar concretamente, tendo em vista que a autora é ainda jovem e os documentos juntados não demonstram que ela não está apta ao trabalho (Id 97141079 do processo de referência). Em razões recursais (Id 27904642, págs. 1-13), alega que decidiu, em conjunto com o agravado, que ela dedicaria exclusivamente ao lar e aos filhos. Assim, nunca trabalhou durante os quase 20 anos em que ficou casada. Sustenta que é portadora de doença grave e não possui qualquer experiência prévia ou qualificação profissional que lhe permita ingressar no mercado de trabalho para garantir a própria subsistência. Requer antecipação dos efeitos da tutela para fins de que sejam fixados alimentos provisórios a seu favor. Preparo não recolhido em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido na origem (Id 96368035 do processo de referência). A agravante apresentou petição, em que informa ter requerido a desistência do feito nos autos de origem (Id 100199176 do processo de referência), com fulcro no art. 485, VII do CPC, em razão de não ter mais interesse no divórcio e, por esse motivo, requer a desistência do agravo de instrumento (Id 28136561), nos termos do Art. 998 do CPC. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta ao PJe, verifico que foi prolatada sentença homologatória de desistência da ação, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (Id 100542149 do processo de referência). O Ministério Público não se opôs ao pedido e deu ciência sem recurso (Id 100542149 do processo de referência). Nesse contexto, homologada, por sentença, a desistência da demanda e extinto o processo sem resolução do mérito pelo juízo de origem, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Reconhecida a perda superveniente do interesse recursal pela prolação de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, considero prejudicada a desistência do recurso apresentada pela agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)